Tribunal: TJES
Processo: 5021581-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021581-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONALY WESLENY DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, REFORMANDO A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE/AUTORA QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO VEZ QUE NÃO CONDENOU A EMBARGADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
. O ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 DISPÕE QUE “EM SEGUNDO GRAU, O RECORRENTE, VENCIDO, PAGARÁ AS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE SERÃO FIXADOS ENTRE DEZ POR CENTO E VINTE POR CENTO DO VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. DESSA FORMA, CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM GRAU RECURSAL, QUANDO VENCIDO EM SEU RECURSO.
ISTO POSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO PARA INTEGRAR AO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO A “CONDENAÇÃO DO RECORRENTE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZA
DO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA”.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)